Tribunal: TJES
Processo: 5005347-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005347-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005347-54.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WEVERTON MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WEVERTON MOREIRA DOS SANTOS, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA.

Na inicial, o autor, ora Recorrente, alega que recebeu um cartão de crédito não solicitado da Recorrida, não o desbloqueou e não o utilizou, mas, indevidamente, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, assim, indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não comprovou devidamente a inscrição indevida, pontuando que, por meio o documento apresentado (ID 11027201),
“não é possível saber a origem das informações, tampouco a existência de registro no SERASA.”

Em suas razões recursais (ID 11027223), o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente do envio do cartão não solicitado. No mérito, alega ausência de regularidade na contratação, impugnando a assinatura constante no documento de ID 42322722, e reitera o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Pois bem.

O Recorrente alega a ausência de regularidade na contratação, impugnando a assinatura constante no documento identificado sob o ID 42322722. Sustenta que a rubrica nele aposta diverge visivelmente de sua assinatura constante na procuração e no documento de identidade.

Contudo, a análise da documentação anexada aos autos demonstra que a assinatura lançada no referido documento apresenta certa similaridade com aquela constante na procuração (ID 39949136). Ademais, embora tenha arguido a falsidade da assinatura, o Recorrente não apresentou impugnação específica nem requereu, em momento oportuno, a produção de prova pericial grafotécnica. Ao contrário, deixou de apresentar réplica e, em audiência, requereu o julgamento antecipado da lide (IDs 11027212 e 11027215), o que afasta a possibilidade de se acolher a alegação de irregularidade sem qualquer elemento técnico de prova.

Ressalte-se, ainda, que o próprio Recorrente juntou aos autos faturas do cartão e, na petição inicial, reconheceu ter efetuado o pagamento de algumas delas, circunstância que fragiliza a alegação de que jamais teria solicitado ou utilizado o referido cartão.

Diante desse contexto, não há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção de veracidade da contratação. Além disso, o mero envio de cartão de crédito supostamente não solicitado não configura, por si só, dano moral in re ipsa.

No que se refere à alegada negativação indevida, verifica-se que o documento apresentado no ID 11027201 é insuficiente para comprovar tal alegação, uma vez que sequer contém o nome ou CPF do Recorrente, tampouco permite aferir a existência de eventuais inscrições pretéritas.

Assim, diante da ausência de prova mínima de fato constitutivo do direito do autor, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)